Tribunal: STF
Processo: RHC 231164
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 50):



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. Agravo regimental improvido. 



     



    Busca o recorrente, em suma, em caráter liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão imediata do cumprimento da medida socioeducativa de internação - que lhe foi imposta pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável -, e, no mérito, o restabelecimento da liberdade assistida - determinada pelo juízo de primeira instância -, sob o argumento de que ausente razoabilidade e fundamentação idônea a amparar a medida extrema, sobretudo quando considerados a data dos fatos e o lapso temporal transcorrido até a sentença e até a decisão de segundo grau.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente